Tribunal: TJMT
Processo: 1007207-79.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007207-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), GISLAINE DE AGUIAR GONCALVES - CPF: 003.296.081-69 (AGRAVANTE), N. T CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 09.011.247/0001-88 (AGRAVADO), LARISSA GAIVA TAQUES - CPF: 033.109.351-08 (ADVOGADO), Hudson Serrou registrado(a) civilmente como HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – PENHORA
NO ROSTO DOS AUTOS
DE PROCESSO QUE TRAMITA NA JUSTIÇA FEDERAL

–

CRÉDITO DECORRENTE DE PENSÃO POR MORTE
–

POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 30% DOS VALORES RECEBIDOS PELO DEVEDOR – MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSICIONAMENTO DO STJ – PERCENTUAL QUE PRESERVA A DIGNIDADE DA PARTE EXECUTADA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece, como regra, a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, aposentadorias, pensões e assemelhados.

2. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem relativizado essa impenhorabilidade em hipóteses excepcionais, desde que observada a preservação de percentual capaz de assegurar o mínimo existencial ao devedor e sua família (
AgInt
no REsp 2.067.117/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
15/12/2023).

3. No caso,
embora possua natureza alimentar, o crédito exequendo também se equipara à verba de natureza alimentar.

Além
disso, foram esgotadas, sem êxito, as tentativas de localização de outros bens passíveis de constrição (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), o que reforça o caráter excepcional da medida.

4. Recurso parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GISLAINE DE AGUIAR GONÇALVES
contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença na Ação de Imissão de Posse nº
1005099-32.2017.8.11.0041
ajuizada
por
N. T. CONSTRUTUORA E INCORPORADORA LTDA – EPP,
que deferiu a averbação de penhora no rosto dos autos nº
1004229-16.2022.4.01.3600, em trâmite perante a
9ª Vara Federal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado de Mato Grosso, até a quantia de R$ 15.631,57, na qual a agravante figura como parte.

Alega, em suma, que na ação que se busca a penhora refere-se à pensão por morte, verba de caráter alimentar, essencial para a manutenção da agravante e de seu filho menor.

Sustenta que essa verba, por expressa previsão legal, é absolutamente impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC/15.

Aduz que mesmo diante da natureza alimentar da verba, o juízo de origem deferiu o pedido de averbação da penhora, determinando que eventual crédito proveniente da referida ação possa ser utilizado para a quitação dos honorários advocatícios devidos à parte exequente.

Relata que a penhora no processo de pensão por morte prejudica diretamente um menor de idade, indo de encontro a
os
princípios constitucionais e normativos de proteção integral à infância.

Narra que caso os valores da pensão sejam efetivamente penhorados e utilizados para satisfazer o crédito do exequente, não haverá meio eficaz para reverter a constrição dos valores.

Com essas considerações, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

Por decisão liminar, foi deferido o pedido de justiça gratuita, bem como concedido efeito suspensivo ao recurso
, suspendendo os efeitos da decisão agravada.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
289103893
, pelo desprovimento do recurso.

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
no ID nº
275103898
.

Agravo interno interposto por
N T CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME no ID nº
279069890
.

Contrarrazões ao agravo interno no ID nº
284004372
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
N T CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME
ajuizou o
Cumprimento de Sentença na Ação
de Imissão de Posse nº
1005099-32.2017.8.11.0041
em face de
GISLAINE DE AGUIAR GONÇALVES
.

Após o trâmite regular dos autos, proferiu-se sentença
de improcedência da ação
.

Interposto recurso de apelação cível p
or N T CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, este foi provido para
julgar procedente a ação e reintegrar a autora na posse
do imóvel objeto da lide. Em consequência, a requerida foi condenada ao pagamento d
as despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

O acórdão transitou em julgado em 27/09/2023 (ID nº
130404207
).

A autora pediu o cumprimento de sentença, apresentando o cálculo exequendo no valor de R$ 15.631,57
, bem como requereu a penhora
on

line
via SISBAJUD na modalidade Teimosinha na conta da executada (ID nº
130764041
).

A executada devidamente intimada para cumprimento, não cumpriu
sua obrigação e nem ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença.

A tentativa de bloqueio eletrônico de valores da executada restou infrutífera, conforme certidão de ID nº
144086563
.

A exequente requereu
novamente a penhora
on

line
via
SISABAJUD na modalidade Teimosinha na conta da executada, bem como pesquisa via RENAJUD e
pesquisa no sistema INFOJUD
, o
que foi deferido pelo juízo singular no ID nº
165624819
, contudo, as pesquisas retornaram negativas
.

Dessa forma, a exequente requereu a penhora
nos autos do processo nº 1004229-16.2022.4.01.3600, que tramita na 9ª Vara Federal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária Federal de Mato Grosso, no valor de R$ 15.631,57
, o que foi deferido.

Pois bem
.

Sustenta a agravante, em síntese, que os valores objeto da penhora são decorrentes de pensão por morte, verba de natureza alimentar,
impenhorável, por se destinar à sua subsistência e de seu filho menor.

Com efeito, o art. 833, IV, do CPC/15 estabelece, como regra, a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, aposentadorias,
pensões e assemelhados,
in
verbis
:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV -
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º
;”

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado essa impenhorabilidade em hipóteses excepcionais
, desde que observada a preservação de percentual capaz de assegurar o mínimo existencial ao devedor e sua família (
AgInt
no REsp 2.067.117/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
Terceira Turma,
DJe
15/12/2023).

No caso dos autos, verifica-se que, embora possua natureza alimentar,
o crédito exequendo também se equipara à verba de natureza alimentar.

Tal circunstânci
a permite a flexibilização da regra de impenhorabilidade, desde que resguardado percentual suficiente à garantia da dignid
ade da parte executada e de seu núcleo familiar.

Nesse sentido, trago julgados do STJ e deste Tribunal:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(...)”

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.386.524/MS, relator Ministro Marco
Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 25/3/2019,
DJe
de 28/3/2019.)
destaquei

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE INDEFERIU CONSULTA AO CAGED PARA VERIFICAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO OU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM NOME DO EXECUTADO, PARA FINS DE SATISFAZER O DÉBITO –
POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 30% DOS VALORES LÍQUIDOS RECEBIDOS PELO DEVEDOR – MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSICIONAMENTO DO STJ – PERCENTUAL QUE PRESERVA A DIGNIDADE DA PARTE EXECUTADA
- DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Não se desconhece o disposto no art. 833, IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta
salários mínimos
mensais, égide do § 2º do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

No caso, o Agravado figura como executado, bem ainda não foi encontrado valor suficiente para cobrir a dívida por meio da
penhora online, motivo pelo qual, mesmo sendo verba de natureza salarial, caso frutífera a consulta, pode ser utilizada para amortização do débito e penhorada, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência do executado e a de sua família, nos exatos termos do entendimento da Corte Superior.

(N.U 1014916-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022,
Publicado
no DJE 22/11/2022)
destaquei

Ademais, r
estou demonstrado que foram esgotadas, sem êxito, as tentativas de localização de outros bens passíveis de constrição (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), o que reforça o caráter excepcional da medida.

Desse modo, a constrição de 30% dos
valores devidos no processo nº
1004229-16.2022.4.01.3600
, em trâmite
na 9ª Vara Federal do Juizado Especial Cível da Justiça Federal de Mato Grosso
,
além de contribuir para a amortização da dívida sob execução, não impõe
à agravante
qualquer risco à sua subsistência
e de seu filho
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para confirmar a liminar recursal, permitir a penhora, limitada a 30% dos valores devidos no processo nº
1004229-16.2022.4.01.3600
, em trâmite
na 9ª Vara Federal do Juizado Especial Cível da Justiça Federal de Mato Grosso
, afastando a constrição sobre a totalidade do montante.

Por fim, resta prejudicada a apreciação do Agravo Interno constante no ID nº
279069890
, por N T CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA – ME.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025